Tribunal: TJBA
Processo: 8037217-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037217-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GAUTHIER ALEX FREITAS DE ABREU e outros (7)

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO PETROS. COMPROMISSOS DA PATROCINADORA RELATIVOS A FAT/FC. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por participantes assistidos do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação da Petrobras ao pagamento de indenização por alegado inadimplemento contratual relativo aos compromissos assumidos pela patrocinadora com os fatores de atualização (FAT) e de correção (FC), instituídos em 1984.

2. Os autores alegam que os impactos dos referidos fatores após 31/12/2006 não foram quitados, gerando déficits nos planos PPSP-R e PPSP-NR, os quais acarretaram contribuições extraordinárias e redução de reservas matemáticas. A sentença afastou as preliminares e julgou improcedente a demanda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Petrobras descumpriu obrigação contratual referente aos compromissos do FAT/FC após 31/12/2006; (ii) saber se a pretensão indenizatória está prescrita; (iii) saber se houve coisa julgada em virtude de acordo judicial homologado na Ação Civil Pública n.º 0099211-70.2001.8.19.0001.

III. Razões de decidir

4. A sentença está em consonância com a jurisprudência que reconhece a quitação integral dos compromissos da patrocinadora quanto ao FAT/FC por meio do Termo de Compromisso Financeiro homologado judicialmente em 2007, com cláusula de quitação plena, abrangendo impactos futuros de forma global.

5. A alegação de inadimplemento contratual não prospera, pois os compromissos assumidos foram dimensionados e quitados conforme acordado, não havendo comprovação de novos impactos não abrangidos pela transação judicial.

6. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, dado o início da cobrança das contribuições extraordinárias em 2018 e o ajuizamento apenas em 2024, superando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3.º, V do Código Civil, aplicável à reparação civil.

7. Ainda que afastada a prescrição, persiste a coisa julgada sobre o tema do FAT/FC, dado o trânsito em julgado da decisão da ACP que contemplou a matéria de forma ampla.

IV. Dispositivo e t
ese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A transação homologada judicialmente na Ação Civil Pública nº 0099211-70.2001.8.19.0001 extinguiu a obrigação da Petrobras com relação aos compromissos relativos ao FAT/FC.”
“2. A pretensão de indenização por alegado inadimplemento de obrigações contratuais relativas ao FAT/FC prescreve no prazo trienal (art. 206, § 3.º, V, do CC), contados do início da cobrança das contribuições extraordinárias.”
“3. Não cabe revisão judicial de acordo homologado com cláusula de quitação plena em sede de ação individual sem demonstração de vício ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 1.007, § 4.º, e 1.013, § 1.º; CF/1988, art. 202, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, E-ED-REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2.ª Seção, j. 22.10.2014; TJ-MG, Agravo Interno Cv 00272139020188130396, Rel. Des. Renato Dresch, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8037217-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GAUTHIER ALEX FREITAS DE ABREU e outros (7) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13